Tribunal: TJDFT
Processo: 0733422-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733422-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO COSTA CARVALHO DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre o cabimento do recurso de agravo de instrumento, considerando que o pronunciamento judicial impugnado, de determinação de emenda da petição inicial, não possui, a princípio, conteúdo decisório. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator